Tribunal: TCU
Processo: 039.547/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco doBrasil S.A., relacionadas a aventado descumprimento contratual por parte da entidade, no que tange à sua participação como Agente de Pagamento na concessão Administrativa denominada Piauí Conectado, de responsabilidade do Estado do Piauí

Inteiro teor:
Acórdão 690/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235, parágrafo único, do Regimento Interno, 103, § 2o, inciso IV, e 105, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia e determinar o arquivamento, dando-se ciência ao interessado, levantando-se sigilo aposto ao processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.547/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. /Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Márcio Antônio Rodrigues dos Santos (25683/OAB-RS). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.